Tribunal: TJBA
Processo: 8016253-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016253-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRA ROSA BORGES BATTISTI

Advogado(s)
:
DEIZE CARLA NIEDERMAIER, ALEXANDRE AUGUSTO ZABOT DE MELLO

AGRAVADO: COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
AUREA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, SUSCITADA NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL SEM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. MANIFESTA DESÍDIA DA EXEQUENTE. PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I – CASO EM EXAME

1. Insurge-se a Agravante contra a decisão interlocutória que rejeitou a prejudicial de prescrição intercorrente suscitada em exceção de pré-executividade oposta nos autos de Execução de Título Extrajudicial aforada em 1998, na qual a exequente, ora Agravada, objetiva a cobrança de débito constante de Instrumento Particular de Assunção e Confissão de Dívida.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se

se, no caso concreto, houve inércia da parte exequente por prazo superior ao prescricional previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, apta a configurar a prescrição intercorrente.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, firmou tese jurídica segundo a qual
"incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002".

4. O prazo prescricional para pretensões fundadas em instrumento particular de confissão de dívida é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, aplicável à execução conforme Súmula 150 do STF.

5. A fluência do prazo da prescrição intercorrente inicia-se após o término do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistente este, após o transcurso de um ano, nos moldes do art. 40, § 2º, da Lei n.º 6.830/1980, aplicado analogicamente.

6. A jurisprudência do STJ entende que apenas atos efetivos de constrição patrimonial têm aptidão para interromper a prescrição intercorrente, não sendo suficientes simples petições requerendo o prosseguimento do feito ou diligências infrutíferas (REsp n.º 1.340.553/RS; AgInt no AREsp n.º 2441152/PR).

7. No caso concreto, o processo permaneceu paralisado entre 28/8/2006 e 3/8/2017, com a exequente apresentando petições genéricas e sem efetividade, não havendo qualquer constrição patrimonial no período.

8. Transcorrido o prazo de cinco anos sem qualquer andamento processual e sem a efetiva constrição patrimonial, impõe-se a declaração da prescrição intercorrente, visto que era da parte credora o dever de promover os atos tendentes a expropriar os bens dos devedores para satisfazer seu crédito.

9. A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, não se admitindo a postergação indefinida da fluência do prazo prescricional calcada em medidas desprovidas de efetividade e eficácia.

10. Princípio do impulso oficial que não é absoluto, e deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica.

11. Nos termos do art. 921, § 5º, do CPC/2015, a extinção do processo em razão da prescrição intercorrente não impõe ônus de sucumbência às partes.

IV – DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido. Decisão reformada

para acolher a exceção de pré-executividade oposta pela recorrente e extinguir a execução, com fundamento no art. 487, II, do CPC/2015, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8016253-38.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
PEDRA ROSA BORGES BATTISTI
, e como agravada
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACÃO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.